Tribunal: TJBA
Processo: 8003451-91.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003451-91.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
RENAN FOCHESATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8003451-91.2024.8.05.0113
, tendo como apelante

MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA BRITO
e, como apelado,

MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .